Tribunal: STF
Processo: Rcl 55376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Ao replicar como fundamentos do agravo regimental unicamente aqueles que embasaram a petição inicial da ação reclamatória, a parte agravante deixou de atender à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação e especificamente dos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.